Tribunal: TJDFT
Processo: 0701956-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. EXCLUSÃO DA EMPRESA CORRÉ DO POLO PASSIVO. PERTINÊNCIA. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NA TRANSAÇÃO COMERCIAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Na origem, a decisão agravada acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela pessoa jurídica corré, detentora da propriedade do veículo posto “sub judice”, eis que o negócio jurídico em discussão foi travado apenas entre particulares.
2. O registro de propriedade do veículo junto ao Detran – formalidade administrativa que não reflete e não se sobrepõe à tradição do bem – não se presta para evidenciar a efetiva participação da pessoa jurídica à época da negociação posta “sub judice”, entabulada tão somente entre o autor e o primeiro réu.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.